Tribunal: TCU
Processo: 002.318/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12099/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Juraci Freire Martins (XXX.035.866-XX), ex-Prefeito de Porteirinha-MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquele município por força do Convênio 00635/2010 (Siafi 736925), o qual tinha por objeto a realização da "Festa Junina de Porteirinha"; Considerando que, após regular citação pelo Tribunal (peças 76 e 78), o responsável requereu o parcelamento, em 36 parcelas, do débito pelo qual responde (peça 89); Considerando que o art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU autoriza o parcelamento da dívida em qualquer fase processual, inclusive antes do julgamento de mérito das contas; Considerando que a imposição de juros moratórios está adstrita à ocorrência de condenação dos responsáveis em débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar Juraci Freire Martins a efetuar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados em 36 parcelas mensais consecutivas, aos cofres do Tesouro Nacional, devendo incidir atualização monetária sobre cada uma das parcelas; sobrestar o julgamento das contas de Juraci Freire Martins, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, até o recolhimento da última parcela do débito ao Tesouro Nacional ou do eventual vencimento antecipado do saldo devedor; e adotar as medidas indicadas no subitem 1.7: Dívida/irregularidade 1 Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/12/2010 153.334,50 Dívida-Crédito/Irregularidade 2 Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Identificador de Parcela 13/1/2010 25.741,61 D1 14/5/2011 148,89 C1 1. Processo TC- Processo 002.318/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juraci Freire Martins (XXX.035.866-XX) 1.2. Entidade: Município de Porteirinha - MG 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 90) ao responsável e ao Ministério do Turismo; 1.7.2. informar ao responsável que: 1.7.2.1. a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 1.7.2.2. o julgamento de mérito destas contas prescindirá da reabertura do contraditório; e 1.7.2.3. a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, ou seja, sem a incidência de juros, apenas saneará o processo caso venha a ser reconhecida pelo TCU a boa-fé do responsável, bem como constatada a inexistência de outras irregularidades no processo.